Tribunal: TJSP
Processo: 2060156-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Fase de cumprimento de sentença. Justiça gratuita. Ausência de adminículo probatório a demonstrar incapacidade financeira. Ônus do interessado. Fundadas razões para o indeferimento da benesse. Liberação, no entanto, da totalidade das quantias bloqueadas, ante a anuência da parte adversa e da penhora do bem imóvel, suficiente para a satisfação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Fase de cumprimento de sentença. Justiça gratuita. Ausência de adminículo probatório a demonstrar incapacidade financeira. Ônus do interessado. Fundadas razões para o indeferimento da benesse. Liberação, no entanto, da totalidade das quantias bloqueadas, ante a anuência da parte adversa e da penhora do bem imóvel, suficiente para a satisfação do crédito. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060156-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
EDUARDO CARVALHO PULLITTI, é agravado CONDOMINIO EDIFÍCIO FLAT
TIME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060156-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2060156-22.2020.8.26.0000.
Agravante: Carlos Eduardo Carvalho Pullitti.
Agravado: Condomínio Edifício Flat Time.
Ação: Cumprimento (no 0031100-71.2017.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 38a Vara Cível.
Juiz prolator: Luiz Fernando Rodrigues Guerra.
Voto n° 27.785
Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Fase
de
cumprimento
de
sentença.
Justiça
gratuita.
Ausência de adminículo probatório a demonstrar
incapacidade
financeira.
Ônus
do
interessado.
Fundadas razões para o indeferimento da benesse.
Liberação, no entanto, da totalidade das quantias
bloqueadas, ante a anuência da parte adversa e da
penhora do bem imóvel, suficiente para a satisfação do
crédito. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 105/106, que, nos autos
de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença,
acolheu parcialmente impugnação à penhora para afastar a
constrição que recaiu sobre o montante correspondente a
quarenta salários mínimos.
Inconformado,
agrava
o
executado
alegando, em síntese, que faz jus aos benefícios da justiça
gratuita, visto que foram bloqueados os valores de suas
economias, além de ter sessenta e nove anos de idade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060156-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
receber aposentadoria mensal no valor de um salário
mínimo. Afirma, ainda, que a constrição foi feita de forma
excessiva, pois o imóvel penhorado já basta à satisfação da
dívida, tendo o exequente concordado a esse respeito.
Requer a concessão de efeito ativo e, ao final, a reforma da
decisão agravada.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo, batendo-se a parte contrária, em
contraminuta, por seu desprovimento.
É o relatório.
O benefício da justiça gratuita tem
previsão nos artigos 98 e seguintes do CPC/15, que
autorizam
sua
concessão,
em
regra,
mediante
mera
declaração de pobreza.
É certo que a presunção do § 3o do
artigo 99 é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa,
nos termos do artigo 100 da referida lei, ou ainda pelo
próprio magistrado, caso já se encontre provada a
capacidade financeira do requerente.
E, na hipótese dos autos, além de o
executado ser coproprietário de imóvel em área nobre da
capital, do qual se origina a dívida condominial, possui em
conta bancária expressivos valores, como indicado no
próprio recurso, os quais se revelam incompatíveis com o
benefício pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060156-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como se vê, a parte agravante não se
desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de recursos
econômicos
autorizadores
da
concessão
do
benefício
pleiteado, o que revela o acerto do MM Juiz a quo ao afastar
a pretensão, notadamente se considerado que a justiça
gratuita é restrita aos necessitados e, conforme parágrafo
único
do
artigo
2o
da
Lei
1.060/50,
“considera-se
necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação
econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio
ou da família”.
Ademais, outro não é o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça, que analisando situação
análoga assim decidiu: “(...) o Juiz não é mero expectador
na concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a regra
do artigo 4o da Lei no 1.060, de 05/02/50, deve ser
interpretada apenas como norma genérica e passível de
apreciação em situações excepcionais, como, aliás, fez o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial 57.531, relator o Juiz Vicente Cernicchiaro, que
prestigiou acórdão que, "pela qualificação profissional da
parte, determinou à parte que fizesse prova da necessidade"
(AI 1.021.668-0/0 Rel. Des. KIOITSI CHICUTA).
Nesse sentido, vale conferir ainda o
seguinte julgado, proferido pelo Colendo STJ:
“Pelo sistema legal vigente, faz jus a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060156-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
parte aos benefícios da gratuidade, mediante simples
afirmação, na própria petição, de que não está em condições
de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei
n.1.060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir
a pretensão se tiver fundadas razões para isso (art. 5o)”
(AgRg
no
REsp
314.177
RJ
Rel.
Min.
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma J. 26.06.2001, in DJ
20.08.2001, p. 479).
Assim,
estando
elidida
a
referida
presunção, ante os elementos constantes dos autos, outra
solução não restava senão o indeferimento da pretensão da
parte executada.
De
outra
banda,
verifica-se
que
o
agravado, desde o decurso do prazo para pagamento
voluntário do débito, requereu a penhora do imóvel, e não o
bloqueio das contas do agravante (fls. 28/30 e 53/57), o que
só veio a ocorrer por determinação do d. magistrado de
primeiro grau, em atenção à ordem do artigo 835 do Código
de Processo Civil.
Não obstante, o executado anuiu à
penhora do imóvel em sua impugnação (fls. 58/68), ao passo
que o exequente concordou com a liberação dos valores
bloqueados, desde que mantida a penhora do apartamento
(fls. 89/95), uma vez que é suficiente para satisfazer seu
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060156-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Logo, tendo em vista que a execução
deve ser feita da forma menos onerosa ao executado, à luz
do artigo 805 do Código de Processo Civil, e que não há
divergência entre as partes, é de rigor a reforma em parte da
decisão para acolher o pleito da impugnação, que tinha por
objeto somente as quantias bloqueadas pelo Sistema
Bacenjud, as quais devem ser liberadas na sua totalidade,
prosseguindo-se a execução quanto ao bem imóvel penhorado. Por consequência, não são devidos
novos honorários pelo agravante, além dos já previstos no
início da fase cumprimento (art. 523, § 1o, do CPC), mesmo
porque o enunciado da Súmula 519 do Superior Tribunal de
Justiça é contrário a tal condenação em caso de rejeição de
impugnação.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator